Tribunal: TJES
Processo: 5011480-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
°
5011480-85.2023.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:
EDNA ALVES CORDEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVA
DO:
AM/PM COMESTÍVEIS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. ART. 833, IV, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. OBSERVADA A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando tratar-se de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no § 2º do artigo supracitado. Precedente do STJ.

2.
Demonstrado nos autos que a penhora afetou proventos de aposentadoria e que a hipótese não incide a ressalva do art. 833, §2º, do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011480-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA ALVES CORDEIRO D OLIVEIRA

AGRAVADO: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. ART. 833, IV, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. OBSERVADA A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando tratar-se de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no § 2º do artigo supracitado. Precedente do STJ.

2.
Demonstrado nos autos que a penhora afetou proventos de aposentadoria e que a hipótese não incide a ressalva do art. 833, §2º, do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
°
5011480-85.2023.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:

EDNA ALVES CORDEIRO D
E
OLIVEIRA

AGRAVA
DO:

AM/PM COMESTÍVEIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em sede de
contrarrazões, a parte agrava
da
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal. Assim, considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A
parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Sem razão.

Conforme consta do relatório, o pedido de assistência gratuita da agravante foi indeferido, sendo intimada para a comprovação do recolhimento do preparo, o que restou atendido em id. num. 7457052.

Com isso, não há que se falar em deserção n
o
presente feito.

Diante disso, considerando que presente hipótese se encontra prevista no art. 1.015,
parágrafo único,
do CPC, e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

C
onforme relatado,
a agravante aduz
que
na data de 20 de julho de 2022 teve bloqueado de sua conta bancária
o
valor de R$ 16.649,44 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

decorrente do recebimento d
e

sua
aposentadoria.
Sustenta
que
os bloqueios judiciais efetuados atingem valores impenhoráveis, conforme dispõe inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil,
portanto
, a penhora efetuada em sua conta bancária é indevida.

Nestes termos
,
requer
que seja determinado o
de
sbloqueio imediato dos valores penhorados oriundos de proventos de aposentadoria.

Com razão a agravante.

C
onforme dispõe o artigo 833
, IV,
do
Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria
são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando
se
tratar de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no
§ 2º
do artigo supracitado.

Não é outro o entendimento do Col. STJ:

[...] 3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.177.791; Proc. 2022/0229671-1; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/04/2023).

Na hipótese, o MM. Juízo de Origem determinou a indisponibilidade de ativos financeiros para execução do valor de R$ 44.844,48 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) por meio do SISBAJUD (fls. 162-165 dos autos físicos), sendo bloqueado o valor de R$ 16.649,44 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) (fl. 167).

Doravante, o MM. Juízo considerou que
a parte executada não demonstrou por meio de extratos bancários que o bloqueio realizado em conta-corrente afetou seus proventos de aposentadoria.

A despeito disso, observo que o bloqueio realizado foi em conta-corrente do Banestes, conforme se vê na informação de fl. 167, e
que
os contracheques juntados às fls. 175/176 demonstram que o pagamento dos proventos previdenciários da agravante é realizado em conta bancária do Banestes. Jungido a isso, verifico no extrato bancário juntado nestes autos (id. num. 6157260) que houve bloqueio
judicial
em 22 de julho de 2022 na conta bancária descrita no contracheque da executada, ora agravante.

Com isso, do cotejo dos documentos juntados, observo que a indisponibilidade em discussão é oriunda dos proventos de aposentadoria da agravante.

Resta, portanto, demonstrada a indisponibilidade de ativos financeiros impenhoráveis e que a hipótese dos autos não trata de verba alimentar ou que os valores encontrados na conta bancária não excedem 50 (cinquenta) salários mínimos,
deve
ser afastada a constrição imposta pelo MM. Juízo
a quo
. Essa, inclusive, é a orientação do Col. STJ:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.079.081; Proc. 2023/0188824-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 06/12/2023).

[...] 1. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.053.448; Proc. 2023/0050036-4; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 24/08/2023).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o desbloqueio dos valores de titularidade da agravante realizado pelo SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto exarado pela douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões